Tribunal: TJDFT
Processo: 0713697-84.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0713697-84.2024.8.07.0018 ESPÓLIO DE: ESPÓLIO DE ANAÍDES BRAZ DE SOUZA BARBOSA REPRESENTANTE LEGAL: GLEYCE HELENA MIYAUCHI APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Apelação Cível interposta por ESPÓLIO DE ANAÍDES BRAZ DE SOUZA BARBOSA, em face da sentença de ID 64708407 prolatada pela 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 290 e no parágrafo único do art. 321 c/c art. 485, I do CPC, movida pela apelante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora recorrido. Nas razões recursais,a apelante requer, entre outros, a gratuidade da justiça. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Cumpre salientar que nos casos de pedido de gratuidade da justiça feito pelo espólio, cabe analisar a liquidez do patrimônio e não a capacidade financeira dos herdeiros. Neste sentido é a jurisprudência deste TJDFT: [...]3. Nos casos de pedido de gratuidade da justiça feito pelo espólio, cabe analisar a liquidez do patrimônio e não a capacidade financeira dos herdeiros. (07043554720178070001, Relator JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, DJE: 23/02/2022 ).(grifou-se.). [...]3. Na ausência de liquidez dos bens a inventariar, nada obsta a concessão da gratuidade de justiça, em caráter provisório, bem como o recolhimento das custas de forma diferida, ou seja, após a liquidação do patrimônio, quando restará cessada a incapacidade financeira do espólio para fazer frente às custas processuais . Inteligência do art. 98, §§ 3o, 5o e 6o, do CPC. 4. Agravo conhecido e provido.” (07035193820218070000, Relator Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 14/06/2021).(grifou-se.) Analisando os autos, constato que a parte autora, em petição avulsa no ID 64708406, comunicou ao juízo de primeiro grau que: “mormente não houve abertura de inventário ou qualquer outra discussão judicial acerca de propriedade, direitos e afins”. Sendo assim, uma vez que o inventário não foi aberto, não é possível avaliar a liquidez do patrimônio. Desse modo, a fim de examinar o pleito, é necessário que junte documentação que demonstre não dispor de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tais como: extrato da última Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, bem como cópias dos três últimos contracheques de rendimentos ou proventos, e extratos detalhados dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias e de cartões de crédito de sua titularidade de modo que sua capacidade financeira seja avaliada, no presente caso, a parte apelante deverá colacionar aos autos a documentação original e a sua tradução. Fica cientificada a Apelante que, nos termos do artigo 192 , parágrafo único , do CPC , “o documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser juntado aos autos quando acompanhado de versão para a língua portuguesa tramitada por via diplomática ou pela autoridade central, ou firmada por tradutor juramentado." Assim, considerando que o recolhimento do preparo – caso se faça necessário – é requisito de admissibilidade desta apelação, postergo a análise dos demais pedidos recursais. Ante o exposto, intime-se a apelante para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, juntando aos autos os documentos que comprovem sua hipossuficiência ou efetuando o preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 21 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator